Tribunal: TJPA
Processo: 0820029-03.2021.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0820029-03.2021.8.14.0401

EMBARGANTE: ADRIANO DA SILVA GONÇALVES

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DAS TESES RECURSAIS. NÃO OCORRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE QUANTO AO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Não há como acolher os embargos de declaração, por contradição no julgado, se as teses defensivas contidas nos embargos sequer foram invocadas em apelação, configurando clara inovação recursal os argumentos expostos nestes embargos. Assim, em verdade, tem-se que a parte busca somente reverter decisão contrária a seus interesses, o que é inviável em sede de aclaratórios.

2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração.

9ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de 29 de abril a 07 de maio de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 09 de maio de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração opostos por ADRIANO DA SILVA GONÇALVES em face de acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Penal do TJE/PA, em 09.11.2023 (Num. 16858693), nos autos da Apelação Criminal n. 0820029-03.2021.8.14.0401 (sistema PJE), desta relatoria, o qual negou provimento ao recurso, assim ementado:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06). MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Restam provadas nos autos, tanto a materialidade delitiva, por meio do auto de apresentação e apreensão das drogas, laudos toxicológicos, quanto a autoria delitiva, por meio dos depoimentos policiais em juízo, não havendo que se falar em absolvição por in
suficiência de provas, quando se tem um juízo de certeza quanto à culpabilidade do acusado.

2. Recurso conhecido e desprovido.

[...]

Em suas razões recursais (Num. 17128456), a defesa alega
error in judicando
na sentença, pois o acusado faria jus ao benefício da minorante do art. 33, §4º da Lei n. 11.343/06, por ser réu primário, sem maus antecedentes, não dedicado à criminalidade e não integrante de organização criminosa. Defende que o benefício não poderia ter sido afastado tão somente pela quantidade do entorpecente, tampouco por sua espécie, como têm decidido precedentes dos tribunais superiores. Assim, requer o acolhimento dos embargos, para que seja aplicada a causa de diminuição de pena e, assim, aplicado ao acusado regime inicial aberto, bem como a substituição de penas prevista no art. 44 do CP/40.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração, consoante parecer de Num. 18148999.

Eis o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

I - Do Juízo de admissibilidade do recurso

Conheço dos embargos de declaração, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

II – Mérito

- Alegação de contradição a precedentes dos Tribunais Superiores

Acerca do cabimento dos embargos de declaração, lembro que se trata de recurso de fundamentação vinculada, não devolvendo ao Tribunal a íntegra da matéria decidida, mas tão somente eventual obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão, as quais demandem o uso da técnica de prolongamento do julgamento embargado. Nesse sentido, diz o CPP:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Art. 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.

§ 1
o
O requerimento será apresentado pelo relator e julgado, independentemente de revisão, na primeira sessão.

§ 2
o
Se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento.

Como se vê, os embargos de declaração não são, em essência, recurso destinado à modificação do julgamento, mas sim à sua integração, motivo porque o mero inconformismo da parte com o mérito da decisão não justifica a oposição do recurso, como tem decidido amplamente a jurisprudência pátria
[1]
. De igual modo, os embargos de declaração não se prestam a veicular inovação recursal, com apresentação de teses não invocadas anteriormente à decisão impugnada. Nesse sentido, tem decidido o STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CHACINA DE UNAÍ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte. No caso, não há vício a ser sanado. 2.
É incabível a inovação recursal em embargos de declaração, pela preclusão consumativa. 3. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela interna, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado, e não a suposta contradição entre este a as provas dos autos, a sentença ou a interpretação legal defendida pelo embargante.
4. Embargos de declaração conhecidos em parte e, nesta extensão, rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1973397 MG 2021/0378242-4, Data de Julgamento: 11/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NA APELAÇÃO. QUESTÃO APRESENTADA APENAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Representa indevida inovação recursal a questão deduzida na Corte a quo nos embargos de declaração opostos após o julgamento da apelação, e enseja indevida supressão de instância o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não apreciada pelas instâncias ordinárias. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 699698 SP 2021/0327135-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

Pois bem. Analisando-se detidamente o acórdão embargado, sob o Num. 16858693, em confronto com o recurso de apelação sob o Num. Num. 12364342, tem-se que em momento algum houve omissão ou contradição no julgado, senão vejamos. A única alegação contida na apelação criminal foi a de que não haveria prova suficiente para a condenação do acusado pelo crime de tráfico de entorpecentes, o que levaria à sua absolvição por meio da máxima do
in dubio pro reo.

Diante da única tese defensiva contida no recurso de apelação, foi proferido o acórdão, ora embargado, enfrentando exaustivamente o mérito recursal, concluindo pela existência de conjunto probatório suficiente à condenação do acusado, havendo prova de materialidade e autoria suficientes a permitir um juízo de certeza em relação à culpabilidade do agente.

A contradição apontada pelo embargante, em verdade, estabelecer-se-ia entre a sentença e os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, sem que referida matéria tenha sido levantada em sede de apelação, o que torna inviável sua apreciação neste momento, em sede de embargos de declaração. Isso porque a matéria configura inovação recursal, não debatida anteriormente, logo, não podendo configurar qualquer omissão ou contradição do acórdão, eis que não foi devolvida ao Tribunal para deliberação em grau recursal.

Destarte, a despeito da concisão da decisão embargada, não foi ela contraditória sobre qualquer ponto debatido pela defesa, tratando-se o presente recurso, tão somente, de mero inconformismo da parte e, como já mencionado, a mera irresignação da parte com o mérito da decisão não justifica a oposição de embargos de declaração, eis que se tratam de recurso com fundamentação vinculada, nos termos do art. 619 do CPP.
De igual modo, inviáveis inovações recursais por meio de embargos de declaração.

Ante o exposto,
CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, ante a ausência de qualquer omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no acórdão, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 09 de maio de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
Nesse sentido: STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp: 1590971 RS 2019/0287889-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 07/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2021; TJ-PR - ED: 00281524220208160000 PR 0028152-42.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 06/09/2020, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/09/2020; TJ-MS - ED: 14135371020198120000 MS 1413537-10.2019.8.12.0000, Relator: Des. Ruy Celso Barbosa Florence, Data de Julgamento: 31/08/2021, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/09/2021

Belém, 09/05/2024